Tribunal: CARF
Processo: 10855.000155/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.000155/2009-95
ACÓRDÃO
2101-002.842 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILSON CAMARGO BOMFIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF. IMPROCEDÊNCIA.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e
a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Nesse sentido, ficou provado nos autos os requisitos legais para a
concessão do benefício da isenção, faltando o requisito de prova da
aposentadoria, nos termos da Súmula CARF 63.
MEDIDA PROVISÓRIA no 449/2008. NÃO APLICABILIDADE DE DISPOSITIVO
QUE IMPÕE REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE REMISSÃO.
Ausentes requisitos previstos no art. 14 da MP no 449/2008, descabe o
reconhecimento da remissão do crédito tributário pela autoridade
administrativa.
Face aos elementos constantes dos autos, devem ser mantidos no cálculo
do imposto de renda pessoa física os rendimentos tributáveis cuja omissão
foi constatada, bem como o IRRF correspondente.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2101-002.841, de 10 de julho de 2024, prolatado no
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.842 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.000155/2009-95
2
julgamento do processo 10855.000158/2009-29, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Antônio Sávio Nastureles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Maurício Vital (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por NILSON CAMARGO BOMFIM, contra
o Acórdão de julgamento de impugnação, que decidiu pela improcedente do Lançamento fiscal.
Foi lavrada notificação de lançamento, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa
física, em que foram constatadas dedução indevida de incentivo e omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte reitera as alegações de primeira instância,
tendo as seguintes considerações:
i)
Invoca a Medida Provisória no 449/2008, art. 14, para afirmar que deve o
lançamento ser cancelado;
ii)
A dedução legal para aposentados é devida ao caso concreto, invocando o
princípio da igualdade tributária;
iii)
Erro no lançamento fiscal, onde não há identificação exata da base de
cálculo, citando infringência ao art. 142 do CTN e o art. 10 do Decreto no
70.235/1972;
É o presente

Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.842 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.000155/2009-95
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo. Assim passo a analisá-lo.
Quanto ao lançamento da dedução indevida de incentivo, verifica-se que a
matéria restou preclusão desde primeira instância, estando para julgamento
apenas a matéria da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
DA ALEGAÇÃO DE REMISSÃO
Alega o recorrente ter direito à remissão do artigo 14, da MP no 449/2008, que
assim dispõe:
Art. 14. Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive
aqueles com exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007,
estejam vencidos há cinco anos ou mais e cujo valor total consolidado,
nessa mesma data, seja igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§ 1o O limite previsto no caput deve ser considerado por sujeito passivo, e,
separadamente, em relação:
I - aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
II - aos débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas
“a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; e
III - aos demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
§ 2o Na hipótese do IPI, o valor de que trata este artigo será apurado
considerando a totalidade dos estabelecimentos da pessoa jurídica.
§ 3o O disposto neste artigo não implica restituição de quantias pagas.
Ocorre que, conforme muito bem analisado pela decisão de primeira instância, o
crédito tributário em questão, na data de 31/12/2007, não estava vencido, pois
que nem mesmo estava constituído. A MP considera também os créditos com
exigibilidade suspensa, em razão da defesa e recurso apresentados, diante do que
dispõe as normas de direito tributário vigentes.
Porém, o lançamento diz respeito ao ano-calendário de 2005, e a MP indica
remissão para débitos acima de cinco anos constituídos ou com exigibilidade
suspensa. Assim, o dispositivo não alcança o presente lançamento.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.842 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.000155/2009-95
4
DAS OMISSÕES DE RENDIMENTOS
Foi constatada omissão de rendimento de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, ao passo que alega o recorrente direito à isenção por aposentadoria.
Para obter o benefício da isenção do IR, deve o interessado possuir
obrigatoriamente três condições, segundo os requisitos legais: i) possuir a
moléstia grave descrita na lei como sendo isenta; ii) a partir disso obter laudo
médico oficial emitido por algum órgão público habilitado para esse fim; e iii)
natureza dos valores recebidos devem ser proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão. Com isso, os rendimentos de outros valores devem obedecer
necessariamente a natureza de aposentadoria, reforma ou pensão. Do contrário,
se um contribuinte estivesse isento em razão de uma moléstia grave e
movimentasse milhões, quem sabe até bilhões não haveria tributação sobre esse
contribuinte. O que claramente não faz sentido algum do ponto de vista
econômico, tributário e social, e a norma não possui previsão para tanto.
O artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação da Lei n.o
11.052, de 2004, dispõe sobre as moléstias consideradas isentas:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma." (grifei)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, aplicada à época dos fatos
geradores, assim esclarece:
“A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar
o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, assim esclarece:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
... XII – proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em
serviço e recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.842 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.000155/2009-95
5
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose cística
(mucoviscidose)”.
No que tange à isenção por moléstia grave, a questão é tratada na Súmula CARF
n° 43 (Portaria MF n° 383 – DOU de 14/07/2010), abaixo transcrita:
Súmula CARF n ° 43: Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, motivadas por acidente em serviço e os percebidos por
portador de moléstia profissional ou grave, ainda que contraída após a
aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto de
renda.
Nesse sentido, a matéria, no que tange aos requisitos para o usufruto da isenção
em tela, já se encontra sumulada no CARF, assim descrito:
“Súmula CARF no 63. "Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e
a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios". Grifei.
No que se refere à isenção sob análise cabe observar o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/1999, que tem por base legal o inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713, de
1988, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste
artigo, exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia
maligna,
cegueira,
hanseníase,
paralisia
irreversível
e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget
(osteíte
deformante),
contaminação
por
radiação,
síndrome
de
imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.842 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.000155/2009-95
6
6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30,
§ 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XXXI e XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser
fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis
d controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se
esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial. (Grifou-se).
Assim, quanto a essas omissões não há como acolher a pretensão do contribuinte.
Quanto a alegação de erro na base de cálculo, verifica-se que a autuação
obedeceu às formalidades legais, deixando o contribuinte de indicar qual erro
teria ocorrido.
Com isso, a legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo,
verificando assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da
obrigação tributária e sua matéria tributável, confeccionar a notificação de
lançamento e checar todas essas ocorrências necessárias para a constituição do
crédito público, realizando as necessárias fiscalizações e procedimento de
cobrança, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o
art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente. Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor”.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.842 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.000155/2009-95
7
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido,
consoante se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Ante o exposto, voto por conheço do Recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Antônio Sávio Nastureles – Presidente Redator

Fl. 54
DF CARF MF
Original